Tribunal: TJSP
Processo: 2266992-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Ordem de repetição automática de bloqueio de ativos financeiros. Pretensão de suspensão dos bloqueios das contas da empresa agravante. Inadmissibilidade. Oferta de bem imóvel à penhora. Recusa justa da FESP, diante da dificuldade de alienação do bem situado em outro estado da Federação. Direito do credor de buscar garantia mais efetiva, em consonância com a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Ordem de repetição automática de bloqueio de ativos financeiros. Pretensão de suspensão dos bloqueios das contas da empresa agravante. Inadmissibilidade. Oferta de bem imóvel à penhora. Recusa justa da FESP, diante da dificuldade de alienação do bem situado em outro estado da Federação. Direito do credor de buscar garantia mais efetiva, em consonância com a ordem legal de preferência. Decisão mantida. Recurso não provido.